Tribunal: TJDFT
Processo: 0711575-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO. PRESENTES. GAS CONSULTORIA. CRIPTOATIVOS. PIRÂMIDE FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. Presente os elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, consistente na relação jurídica contratual em negócio jurídico com indícios de pirâmide financeira e a comprovação de transferência de valores, e o perigo de dano, consistente na probabilidade de a postergação da medida cautelar ora requerida inviabilizar o ressarcimento futuro dos prejuízos sofridos pelos agravantes.

2. Arresto no rosto dos autos que tramita na Justiça Federal.

3. Recurso conhecido e provido.